Tribunal: CARF
Processo: 13161.723267/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.723267/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.106 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CARRANCA COMERCIO DE PEDRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste
regime por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/DOU n° 3270746, de 31
de agosto de 2018 (fls. 11), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls.
12.
Ciente do ADE em 17 de setembro de 2018 (fls. 13), o contribuinte apresentou, em 1o
de outubro de 2018, contestação a fls. 2 a 3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.723267/2018-13
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723267/2018-13

Após mencionar os Debcad 43.998.862-4, relativo às competências de 03/2002 a
10/2005, no valor originário de R$ 3.091,94; 43.998.863-2, competências 03/2002 a
10/2005, no valor originário de R$ 9.192,62 e 48.222.370-7, competências 07/2007 a
09/2007, no valor originário de R$ 118,32, aduz, com base nos artigos 173 e 174 do
CTN, a prescrição desses débitos, afirmando não ter havido nenhum ato que pudesse
interromper a prescrição "apesar de se ter notícias através dos relatórios extraídos
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB de que o débito havia
sido parcelado anteriormente". Argumenta que "mesmo que tenha sido parcelado, já
se passaram mais de 5 anos sem que houvesse qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial que suspenda sua prescrição". Em acréscimo, afirma que "outros débitos
com datas equivalentes" foram encaminhados à PGFN para inscrição em Dívida Ativa
da União e incluídos no parcelamento da Lei n° 12.865/2013, encontrando-se com a
exigibilidade suspensa, concluindo que " se tivessem dado o encaminhamento
conforme preconiza a legislação, os débitos também teria sido incluído no referido
parcelamento especial, como os demais".
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BHE, conforme
acórdão n. 02-97.422, de 18 de dezembro de 2019 (e-fl. 18), ementado da seguinte forma:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 36), no qual, em
linhas gerais, repete os fundamentos e argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o reconhecimento da prescrição dos débitos motivadores da
exclusão no Simples Nacional e o provimento do recurso para fins de reinclusão da empresa no
sistema de tributação simplificado.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723267/2018-13

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/DOU n° 3270746 (e-fls. 11), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 12):

A exclusão tem por fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar n8 123, reproduzidos na sequência
(destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723267/2018-13

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
Com relação aos débitos referentes aos Debcad 36.253.818-2, 36.252.8462 e
36.252.725-3, assevera o contribuinte tê-los incluído em parcelamento especial.
Quanto aos demais, defende estarem prescritos, cabendo ressalvar que o Debcad
48.222.370-7, também mencionado na defesa, não se encontra entre os pendentes de
regularização, como se vê acima.
De acordo com os sistemas da Dataprev, os Debcad 36.253.818-2 e 36.252.846-
2 apresentam situação "liquidados por parcelamento esp", enquanto o parcelamento
relativo ao Debcad 36.252.725-3 encontra-se atualmente rescindido.
No que tange aos débitos que o manifestante considera prescritos, da consulta
aos sistemas da Dataprev, reproduzida abaixo, verifica-se que os Debcad nos
43.998.863-2 e 43.998.862-4 foram objetos de pedidos de parcelamento formalizados
pelo contribuinte.
(...)
Todavia, a contribuinte não regularizou os débitos, vez que, embora tenha feito
negociação em 25/01/2014, em 17/03/2018 houve seu bloqueio, de modo que,
somente em 15/12/2018, intempestivamente, deu-se novo parcelamento. Nesse mesmo
sentido, o conteúdo do Despacho de fl. 44.
(...)
O Recorrente não combate os fundamentos denegatórios de seu pleito
consignados no acórdão recorrido, concentrando toda sua defesa na alegação de prescrição dos
débitos em cobrança.
Perscrutando-se os autos, confirma-se que os débitos ensejadores da exclusão
estavam inscritos em Dívida Ativa da União ao tempo da edição do ADE de exclusão, motivo
por que não há que se falar em prescrição à luz da legislação tributária vigente.
Por outro lado, não consta dos autos qualquer ato administrativo da RFB ou
PGFN reconhecendo a prescrição dos débitos, o que leva à presunção de liquidez e certeza do
crédito tributário que deu azo à exclusão, vez que foram objeto de inscrição em Dívida Ativa da
União.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723267/2018-13

Nesse sentido, qualquer questionamento relativo à prescrição deve ser feito junto
à unidade que detém atualmente o controle dos débitos, no caso, a PGFN, motivo por que falece
razão ao Recorrente em relação à questão apresentada.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital